Tribunal: TJDFT
Processo: 0743556-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0743556-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO ROGERIO DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Agravo de Instrumento - Recebimento - Ausência de Pedido Suspensivo O agravante não formula pedido de efeito suspensivo, versando o recurso sobre ausência de deferimento de efeito suspensivo na Ação Rescisória no 0702195-95.2017.8.07.0000. Assim, intime-se o agravado, para, querendo, responder o instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, facultando-se-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso, nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Com a resposta do recurso, retornem conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator